Tribunal: TJBA
Processo: 8006720-17.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006720-17.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DERVID DE OLIVEIRA GOMES e outros Advogado(s): JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, DO CP). PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (LEP, ART. 66, III, “C”). NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA DEMONSTRADA. APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DO CRIME (TOUCAS TIPO “BRUCUTU” E BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS) EM OUTRO ROUBO PRATICADO PELOS MESMOS AGENTES EM CURTO LAPSO TEMPORAL. ELEMENTO OBJETIVO DE CORROBORAÇÃO DO MODUS OPERANDI. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, COESO E CONVERGENTE. TESTEMUNHO INDIRETO UTILIZADO COMO DADO PERIFÉRICO, NÃO EXCLUSIVO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. DOSIMETRIA REGULAR. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DO CORRÉU DERVID DE OLIVEIRA GOMES CONHECIDO. RECURSO DO CORRÉU ALEX DOS SANTOS CAVALVANTE CONHECIDO EM PARTE. APELOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por Dervid de Oliveira Gomes e Alex dos Santos Cavalcante contra sentença condenatória pela prática de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (art. 157, § 3º, I, do Código Penal). Dervid pleiteia absolvição por ausência de autoria e, subsidiariamente, alteração do regime inicial. Alex requer absolvição, modificação do regime inicial e aplicação de detração penal. O pedido de detração não foi conhecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo crime imputado; (II) aferir a adequação do regime inicial fechado à luz da gravidade concreta da conduta; (III) definir a possibilidade de conhecimento do pedido de detração penal na instância revisora. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva encontra-se comprovada por prova técnica, relatos da vítima e documentos médicos que atestam lesões graves, não havendo controvérsia quanto a esse aspecto. A autoria de Dervid de Oliveira Gomes é reconhecida com base em elementos objetivos: conhecimento prévio do local do crime, sua presença na propriedade dias antes da ação, modus operandi reiterado e relatos de terceiros colhidos em juízo sob contraditório. O conjunto probatório é harmônico, suficiente e compatível com os parâmetros do art. 155 do CPP. A participação de Alex dos Santos Cavalcante é caracterizada pelo apoio logístico à execução do delito, revelando coautoria por domínio funcional do fato. A dinâmica dos crimes patrimoniais organizados admite tal responsabilização mesmo sem a presença do agente no interior do imóvel ou reconhecimento pessoal pela vítima. O uso de elementos típicos do crime (toucas “brucutu” e braçadeiras plásticas) em outro roubo cometido pelos mesmos agentes em curto intervalo de tempo reforça a lógica de planejamento e o padrão de execução comum entre os eventos, funcionando como dado objetivo de corroboração probatória. O testemunho indireto não foi utilizado como prova exclusiva, mas sim como elemento periférico de reforço, em harmonia com a jurisprudência que admite sua valoração quando corroborado por outros meios de prova. A dosimetria da pena foi realizada com observância das fases legais e parâmetros do art. 59 do CP, fixando-se a pena-base no mínimo legal e ausentes causas modificadoras nas demais fases. A fixação do regime inicial fechado, embora a pena tenha sido fixada no mínimo legal, encontra fundamento na gravidade concreta da conduta: invasão armada, violência física e psicológica à vítima e risco de morte, circunstâncias que extrapolam o tipo penal e justificam a medida, conforme precedentes do STJ. O pedido de detração penal não foi conhecido, por se tratar de matéria afeta à competência do juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais, sendo incabível sua análise na instância revisora sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Dervid de Oliveira Gomes conhecido integralmente e desprovido. Recurso de Alex dos Santos Cavalcante parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3º, I; CPP, arts. 155 e 59; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0300047-15.2020.8.05.0088, Rel. Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 23.05.2025; TJ-BA, Recurso em Sentido Estrito nº 0012762-22.2002.8.05.0080, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 15.05.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2645788/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8006720-17.2022.8.05.0079, no qual figuram como apelantes DERVID DE OLIVEIRA GOMES e ALEX DOS SANTOS CAVALCANTE e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER INTEGRALMENTE do recurso interposto por DERVID DE OLIVEIRA GOMES, CONHECER PARCIALMENTE do recurso de ALEX DOS SANTOS CAVALCANTE e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, os termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.